Tribunal: TJSP
Processo: 0002542-18.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Réu revel. Laudo químico-toxicológico, circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais. Condenação mantida. Penas. Incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na fração máxima. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Réu revel. Laudo químico-toxicológico, circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais. Condenação mantida. Penas. Incidência do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na fração máxima. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto. Provimento parcial do apelo defensivo.